Tribunal: TJMT
Processo: 1017755-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017755-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Vícios de Construção, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), BENEDITO DE AQUINO NETO - CPF: 003.500.751-66 (AGRAVANTE), BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 21.022.238/0001-98 (AGRAVADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMON
STRAÇÃO DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c danos morais, na qual o autor requereu que a ré providenciasse o reparo imediato do imóvel adquirido, fornecesse outro de igual dimensão no mesmo residencial ou realizasse o pagamento de aluguel e dos fretes de mudança, em razão de vícios construtivos que teriam tornado o imóvel inabitável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que determine o imediato
reparo do imóvel ou medidas alternativas de realocação e custeio de despesas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O imóvel foi adquirido em 2020, a vistoria da Defesa Civil ocorreu em 2022 e o pedido de tutela foi formulado apenas em 2025, afastando a urgência necessária à medida pleiteada em razão do decurso temporal superior a três anos.

A solução da controvérsia demanda dilação probatória para apuração das causas dos vícios construtivos e das responsabilidades da construtora, não sendo possível a concessão da medida liminar neste momento processual.

A jurisprudência do Tribunal confirma que a ausência de comprovação de um dos requisitos do art. 300 do CPC impede a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige demonstração atual de urgência, que não se caracteriza quando há lapso temporal significativo entre o surgimento do vício e o pedido judicial.

A ausência de prova suficiente acerca da probabilidade do direito e do perigo de dano imediato impede a concessão de medida liminar em casos de vícios construtivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 18, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1005660-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2024, DJE 12.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1017755-66.2025.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava determinação para que a requerida providencie o imediato reparo no imóvel em questão, bem como seja fornecido outro de igual dimensão, no mesmo residencial, com amparo no art. 18 § 1o, I do CDC ou realize o pagamento de aluguel, assim como, deve arcar com os custos relativos ao frete dos móveis.

O agravante alega que adquiriu um imóvel, o qual apresentou diversas anomalias construtivas conforme o laudo técnico de inspeção predial.

Afirma que o local não está apto para moradia, e é necessária a interdição imediata para sanar todos os vícios apontados, decorrentes da má execução do empreendimento.

Destaca que a Defesa Civil foi até o condomínio em 15-02-2022, visitou as casas n. 66, 67, 68 e 69, e determinou a imediata evacuação dos moradores e interdição dos imóveis.

Pede concessão da medida de urgência.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n.
291351884
.

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (Id n.
298826397
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Segundo consta, o imóvel foi adquirido em março de 2020 e, conforme relata o agravante, depois de algum tempo começaram a aparecer
infiltração de água no piso, teto, rachaduras e o surgimento de mofo do imóvel. Em época de chuva o requerente entra em desespero em razão das infiltrações de água que ocorrem no seu imóvel, pois já teve muita perda de móveis em razão da chuva
.

Relata que durante esse período não tinha contato algum com o responsável pela construção e, somente em março/2025 conseguiu se comunicar com o proprietário da empresa responsável.

E mais, houve uma vistoria da Defesa Civil
em15-2-2022,
que determinou a evacuação dos imóveis números 66, 67, 68 e 69.

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Neste caso, considerando
o imóvel foi adquirido em 2020 e a mencionada vistoria ocorreu em 2022, ou seja, já se passaram mais de 3 anos, o requisito essencial que dá nome à medida, que é a urgência, não está comprovado, isso em razão do grande decurso de tempo.

Ademais,
é imprescindível a dilação probatória para amplo esclarecimento do caso e resolução da lide, sem prejuízo de ser novamente
requerida
a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PREÇO DE
REFERÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – REQUISITO NECESSÁRIO (ARTIGO 300 DO CPC) – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A não demonstração de um dos requisitos elencados no art. 300 do CPC impede a concessão da tutela de urgência.”

(N.U 1005660-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 12/05/2024).

Pelo exposto,
nego
provimento
ao Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025